Tribunal: TJSP
Processo: 0020917-91.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AÇÃO INTENTADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO VÁLIDA QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, RETROAGINDO A DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA A AUTORA – APLICAÇÃO DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AÇÃO INTENTADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO VÁLIDA QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, RETROAGINDO A DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA A AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106, EDITADA PELO C. STJ – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.